Tribunal: TJMT
Processo: 1006863-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006863-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), JUVENAL PEREIRA BRITO - CPF: 406.594.881-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PEDRA PRETA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ CANDIDO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 778.928.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA BELTRAO - CPF: 828.469.871-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.984.883/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO – CONTRATAÇÃO DIRETA SEM OBSERVÂNCIA DA LEI N° 8.666/93 – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO – NÃO OCORRÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO –
PERICULUM IN MORA
IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7° DA LEI N° 8.429/92 – AFASTAMENTO CAUTELAR – RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO DEMONSTRADO – DESCABIMENTO DA MEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há nulidade na decisão que defere a antecipação de tutela, em ação por ato de improbidade administrativa, sem prévia oitiva da parte ré, ante a indispensabilidade de se garantir a efetividade dos princípios constitucionais da administração pública, por certo mais privilegiados que o direito individual que restringe.

2. A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (
fumus boni iuris
), o que foi devidamente constatado pelo juízo
a quo
no caso concreto.

3. De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no caso de indisponibilidade de bens, o
periculum in mora

encontra-se implícito no comando contido no art. 7o da Lei n. 8.429/92, não estando tal medida condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo.

4. O afastamento cautelar do agente público do cargo, nos termos do artigo 20, parágrafo único, da Lei n° 8.429/92, durante o trâmite da ação de improbidade administrativa, é medida excepcional e só deve ser decretada se existente efetivo risco à instrução processual.

5. Se, não obstante a gravidade das condutas imputadas na ação de improbidade administrativa, não há elementos seguros a indicar que, permanecendo no exercício de suas funções regulares, o Prefeito poderá embaraçar a instrução processual ou mesmo a dificultar ordem pública, é de se afastar a medida de afastamento cautelar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Juvenal Pereira Brito contra decisão proferida nos autos da ação por ato de improbidade administrativa n° 1006863-11.2019.811.0000, que determinou a indisponibilidade dos bens do agravante, bem como o afastamento do exercício do cargo de Prefeito do Município de Pedra Preta/MT.

Insurge-se, a agravante, ao argumento de nulidade da decisão de primeiro grau, por impossibilidade de deferimento da cautelar de afastamento do cargo de Prefeito antes da oitiva da parte requerida, em violação ao disposto no artigo 2o da Lei no 8.437/92 e artigo 17, § 7o, da Lei no 8.429/92.

Assevera, ainda que a decisão atacada fere o princípio da separação dos poderes, uma vez que foi eleito para o cargo de Chefe do Executivo Municipal, e que o seu afastamento cautelar do cargo viola a Carta Política.

Sustenta, mais que não ocorreu dano ao erário, pois o município de Pedra Preta não efetuou pagamento em favor da empresa fornecedora de “mata-burros”, bem como que foi absolvido pela Câmara de Vereadores acerca da investigação realizada naquela casa.

Afirma, ainda, a ausência de
periculum in mora
, ante ao decurso do prazo superior a 06 (seis) meses entre a instauração do inquérito civil público e a propositura da ação de improbidade administrativa.

Registra, por fim, que não há risco à instrução processual e que os fatos registrados nos Boletins de Ocorrência trazidos aos autos foram praticados por terceiros, no calor da votação em plenário, destacando que não há intimidação ou ameaça comprovada nos autos

Com tais argumentos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, suscitou preliminar de nulidade da decisão e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer como inexistentes os fundamentos para a concessão do afastamento cautelar do agravante do cargo de Prefeito, bem como afastada a indisponibilidade de bens.

O efeito suspensivo foi concedido, deferindo-se parcialmente o pedido liminar, tão somente com relação ao afastamento do Agravante do cargo eletivo (ID. 8190409).

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do agravo (ID. 8259004).

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público opinou pelo parcial provimento do agravo, a fim de suspender a determinação de afastamento cautelar do agravante do cargo e manter a ordem de indisponibilidade de bens (ID. 9865482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Juvenal Pereira Brito contra decisão proferida nos autos da ação por ato de improbidade administrativa n° 1006863-11.2019.811.0000, que determinou a indisponibilidade dos bens do agravante, bem como o afastamento do exercício do cargo de Prefeito do Município de Pedra Preta/MT.

No presente caso, assim decidiu o juízo de primeiro grau
:

“(...) Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fundamento no artigo 7° da Lei n.o 8.429/92, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para determinar a indisponibilidade de bens em nome dos requeridos Juvenal Pereira Brito, Luis Cândido Rodrigues, Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA e Sérgio Augusto Vital Ferreira Beltrão no valor de R$ 62.300,00 (sessenta e dois mil e trezentos reais) para cada réu, visando assegurar eventual ressarcimento do dano ao erário resultante da suposta prática da improbidade, bem como determino o afastamento de cautelar de Juvenal Pereira Brito do cargo de Prefeito Municipal, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, até o término da instrução probatório do presente feito, sem prejuízo da remuneração.

Intime-se pessoalmente o Prefeito Municipal, Juvenal Pereira Brito para que cumpra IMEDIATAMENTE a presente decisão referente ao afastamento, sob pena de crime de desobediência e fixação de multa, a ser arbitrada pelo Juízo.

Primeiramente, determino o acesso ao sistema RENAJUD a fim de efetivar o cumprimento da medida liminar concedida, bloqueando a transferência dos veículos em nome dos requeridos, suficientes para garantir os valores acima mencionados.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado de avaliação.

Sendo infrutífera a busca ao RENAJUD ou sendo insuficiente para cobrir os valores acima individualizados, DETERMINO que promova a devida averbação da indisponibilidade à margem das matrículas dos imóveis de que do requeridos eventualmente sejam proprietárias, até o montante acima delimitado, mediante acesso ao Sistema CNIB, conforme prescreve o Provimento n° 37/2016-CGJ.

Oficie-se aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta e Rondonópolis, solicitando que informem a existência de bens de propriedade dos réus e, em caso afirmativo, desde logo e independentemente de nova determinação deste Juízo, registrem a indisponibilidade na respectiva matrícula.

Por fim, sendo infrutíferas as medidas acima, venham-me os autos conclusos para bloqueio de valores, pelo sistema BACENJUD, de eventuais quantias em espécie depositadas em nome das rés perante as instituições financeiras em que elas sejam correntistas no valor limite de indisponibilidade acima delimitado.

Considerando que a publicidade desta decisão poderá frustrar a liminar concedida, determino que estes autos permaneçam sob segredo de justiça até o cumprimento da liminar e notificação das requeridas, nos termos do artigo 189, I, do CPC.

Ante a concessão da liminar de afastamento cautelar, DETERMINO A PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO DO PRESENTE FEITO.

Após, o cumprimento das determinações acima, notifiquem-se pessoalmente as Requeridas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça manifestação por escrito, na forma do art. 17, § 7o, da Lei no 8.429/92, a qual poderá ser instruída com documentos e justificações (...)”. (ID. 7853843).

Pois bem.

Inicialmente, suscitou o agravante a nulidade da decisão
por ausência de prévia oitiva do Ente Público, em violação ao disposto no artigo 2o da Lei no 8.437/92 e artigo 17, § 7o, da Lei no 8.429/92.

Não obstante as alegações do agravante, registro que razão não lhe assiste, isso porque o cabimento da indisponibilidade de bens e o afastamento cautelar do cargo devem ser analisados no caso concreto, mormente quando há fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa e o interesse em se resguardar o erário deve se sobrepor a qualquer outra hipótese dos autos.

Com efeito, o deferimento de medida liminar como cautela em ação civil pública destinada a reparar os danos da
improbidade
administrativa ou reprimir o enriquecimento ilícito, é justificada pela indispensabilidade de se garantir a efetividade dos princípios constitucionais da administração pública, por certo mais privilegiados que o direito individual que restringe.

A propósito, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM
OITIVA
DO PODER PÚBLICO. ART. 2o DA LEI 8.437/1992. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1. O STJ, em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2o da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a
oitiva
do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública.

2. No caso dos autos, não ficou comprovado qualquer prejuízo ao agravante advindo do fato de não ter sido ouvido previamente quando da concessão da medida liminar.

3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no Ag 1314453/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 13/10/2010)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados de Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR PREPARATÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OITIVA PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO INTERESSADO – ART. 2° DA LEI N° 8.437/92 – DESNECESSIDADE – MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL NO ART. 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N 8.429/92 – EFETIVO RISCO À REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA CATEGÓRICA – PROCESSO JUDICIAL NÃO INICIADO – FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM INQUÉRITO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – FUMUS BONI IURI E DO PERICULUM IN MORA - AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
Inexiste nulidade na decisão que concede liminar de afastamento do cargo público, devido aos indícios da prática de ato de improbidade administrativa e à prova de ameaça à regularidade do processo, sem a audiência prévia do Poder Público, pois, em regra, essa medida não representa risco aos bens tutelados pelo art. 4° da Lei n° 8.437/92.
Nada obstante, para a concessão dessa medida acautelatória, há que se demonstrar, categoricamente, que o agente público, valendo-se do cargo, impõe dificuldades à apuração dos fatos, pondo em risco a instrução processual. (TJMG – AI: 10301160026615001 MG. Relator: Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 01/09/2016). (Destaquei)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO DISCRICIONÁRIO DA JUÍZA. IRREGULARIDADES EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AFASTAMENTO DE PREFEITO MUNICIPAL. PREVISÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 20 DA LEI N° 8.429/92.
OITIVA PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO, DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2° DA LEI N° 8.437/92.
1. A apreciação dos requisitos da tutela antecipada, em ação civil pública por improbidade administrativa, é ato judicial discricionário da magistrada, no exercício do poder geral de cautela, devendo ser mantida, em segunda instância, a sua concessão, quando presentes os pressupostos ensejadores da medida, mormente se, nela, inexiste, abusividade, ilegalidade, ou teratologia, como ocorre, na situação, ora em análise. 2. Verificado, pela magistrada, a plausibilidade do direito invocado, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, cometido por agente político (prefeito), razoável a decisão judicial, de, momentaneamente, afastá-lo do respectivo cargo, principalmente com a decisão embasada em elementos de investigação contundente, promovida pelo Ministério Público, de esquema de conluio, para fraudar licitações, causando prejuízos ao erário.
3. É válida a decisão, que defere a antecipação de tutela, pleiteada pelo Ministério Público, em sede de ação civil pública por improbidade administrativa, antes da manifestação da parte ré, diante da possibilidade de ocorrer dano de difícil reparação, caso esta seja previamente ouvida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 02909441920158090000 SÃO SIMÃO, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSÉ VALENTE, Data de Julgamento: 12/05/2016, 5A Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 2032 de 20/05/2016). (Destaquei).

De outra parte, quanto à indisponibilidade de bens, o artigo 7° da Lei n° 8.429/92, estabelece que nas hipóteses em que o ato ímprobo causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, é possível a indisponibilidade de tantos bens quanto bastem para assegurar o integral ressarcimento do dano,
in verbis:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Tal medida de natureza cautelar tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo que cause prejuízo ao erário, que venha a se desfazer de seu patrimônio, a fim de impedir que o ressarcimento do dano se concretize.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu posicionamento no sentido de que basta a fundada suspeita de lesão ao patrimônio público, sem a obrigatoriedade da comprovação de dilapidação do patrimônio do requerido, para que seja decretada a indisponibilidade dos bens, uma vez que nesses casos o
periculum in mora
está implícito.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017).

Ora, a indisponibilidade de bens do agente que comete ato ímprobo é consequência lógica do próprio ato que causou lesão ao patrimônio público, conforme dispõe o artigo 37, § 4° da Magna Carta: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

No caso dos autos, o Ministério Público imputa ao agravante a prática de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, consistente em frustrar a licitude de processo licitatório (Art. 10, VIII, da Lei n° 8.429/92), bem como a prática de ato que atenta contra os princípios da administração pública (Art. 11 da Lei n° 8.429/92).

Pelo que consta nos autos, existem fortes indícios da prática de ato de improbidade, consistentes na aquisição de mata-burros e 20 pares de base de apoio de concreto sem a observância e realização de prévio procedimento licitatório.

Ademais, a decisão atacada está suficientemente fundamentada, eis que reconheceu os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida, aptos a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade dos bens do agravante, não havendo razões para a reforma da decisão nesse ponto.

Outrossim, a análise quanto a existência ou não de dolo, bem como o efetivo dano ao erário, adentram ao mérito da demanda, sendo certo que em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

De outra parte, quanto ao afastamento cautelar do agravado do cargo de Prefeito, entendo que razão assiste ao agravante.

A Lei de Improbidade Administrativa, a princípio, estabelece que a perda da função pública só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória, excepcionando o afastamento do agente público do exercício do cargo apenas quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Assim dispõe o artigo 20 da Lei n° 8429/92:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único.
A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
(Destaquei).

Dada a excepcionalidade da medida, as Cortes Superiores têm se posicionado no sentido que o afastamento do agente público do cargo exige fatos incontroversos e provas suficientes de que o agente público esteja de fato dificultando a instrução processual. Vejamos:

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE POLÍTICO. ART. 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AOS INTERESSES TUTELADOS PELO ART. 4o DA LEI N. 8.437/92.
I - O afastamento cautelar de agente político está autorizado pelo art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429, de 1992, "quando a medida se fizer necessária à instrução processual". II - Essa norma supõe prova suficiente de que o agente possa dificultar a instrução do processo. III - O afastamento sub judice está fundado no risco à instrução processual,
inexistindo, portanto, lesão aos interesses tutelados pelo art. 4o da Lei n. 8.437, de 1992. Agravo regimental desprovido. (AgRg na SLS 1.900/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 09/03/2015). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO.
1. "A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se presente o respectivo pressuposto, qual seja, a existência de risco à instrução processual"

(AgRg na SLS 1.558/AL, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 6/9/2012).
A mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2014, DJe 01/07/2014). (Destaquei)

Compulsando os documentos que instruem o presente Agravo, não obstante as alegações do Ministério Público Estadual na exordial da ação de improbidade, não se vislumbra a existência de indícios de que o Agravante, no exercício do cargo, possa prejudicar a produção de provas no processo.

Nesse ponto, cumpre registrar, conforme já destacado na decisão liminar, que os boletins de ocorrência destacados na decisão
a quo
têm como vítimas vereadores opositores do agravante, que, por certo, possuem interesse no afastamento deste do cargo que ocupa, fato que deve ser levado em consideração.

Além disso, em outros boletins de ocorrência há indicação de terceiro como autor do fato ou ausência de indicação de suspeito (ID. 7855045), o que não se pode presumir que seja o agravante o autor.

Assim, constato que a matéria deduzida em juízo se mostra controversa, não se podendo afirmar se tratarem de provas suficientes de que o agente público esteja de fato dificultando a instrução processual, eis que demandam maior dilação probatória.

Ademais, corroborando todo o exposto, a Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público, em seu parecer, aponta a existência de “várias divergências e contradições que necessitam ser clareadas ao cabo da instrução processual” (ID. 9865482).

Ressaltou que o Vereador responsável por formular Boletim de Ocorrência em desfavor do agravante, imputando-lhe os delitos indicados na inicial, votou pela sua absolvição na CPI instaurada pelo Poder Legislativo local.

Igualmente, apontou os seguintes argumentos:

“
No caso, para acatar o afastamento do cargo público é necessário que o Requerente aponte que o gestor se porta de modo a obstruir provar e turbar a instrução processual
ou mesmo que a gravidade dos fatos narrados e sua presença impeçam o regular andamento da ação.

(...)

Os atos anunciados, por si só, não autorizam a imposição das medidas, ao considerar que o relato não aponta a existência de obstrução processual e comprometimento das provas a serem colhidas.”

Desse modo, não restou demonstrada a premente necessidade de deferimento da medida excepcional de afastamento do Agravante do cargo público que ocupa, posto que não evidenciada ameaça à instrução processual.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para
reformar a decisão recorrida no que tange ao afastamento do Agravante do cargo eletivo de Prefeito Municipal de Pedra Preta, mantendo inalterada a decisão combatida quanto à decretação de indisponibilidade dos bens
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021